Tribunal: TJDFT
Processo: 0741700-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEOENERGIA. CONSUMIDOR. DÉBITO. INADIMPLEMENTO. PRAZO SUPERIOR A 90 DIAS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONDICIONAMENTO. PAGAMENTO DAS FATURAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE.
1. A concessionária de energia elétrica pode suspender o fornecimento dos serviços em razão da inadimplência dos últimos 3 (três) meses de fatura (Resolução Normativa no 1.000/2021 ANEEL, art. 278, IV, “f”).
2. A manutenção do fornecimento de energia elétrica deve ser preservada até o julgamento da controvérsia, com a ressalva de que o devedor deverá providenciar o pagamento das faturas vincendas, como mecanismo de evitar o seu enriquecimento sem causa.
3. A existência (ou não) de adulteração no medidor de consumo e a exigibilidade dos valores apurados pela concessionária somente poderão ser dirimidas em juízo de cognição exauriente, após a correspondente dilação probatória e o exercício do contraditório e da ampla defesa.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.